Tribunal: TJES
Processo: 5019142-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019142-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA:
MARIA ELIZA DUTRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SISTEMA SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE EXECUTADA NÃO É BENEFICIÁRIA DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que condicionou a efetivação de penhora de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, à prévia demonstração, pelo exequente, de que a parte executada não é beneficiária de programas sociais. O Município requer a reforma da decisão, a fim de prosseguir com a medida constritiva sem a exigência imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência judicial de comprovação, pelo ente exequente, de que a devedora não está inscrita em programas sociais como condição prévia para o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.943/MA (repetitivo), firmou entendimento de que, após a Lei nº 11.382/2006, não é exigido do credor o esgotamento prévio de diligências para o deferimento da penhora online, aplicando-se a mesma lógica aos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

A exigência de comprovação negativa, não prevista em lei, inverte indevidamente o ônus da prova, que o art. 854, § 3º, do CPC expressamente atribui ao executado, ao determinar que é ele quem deve comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, no prazo de cinco dias.

A decisão impugnada afronta o princípio da legalidade estrita que rege o processo executivo, especialmente a execução fiscal, cujo procedimento é regulado pela Lei nº 6.830/1980, a qual não exige a prova da condição socioeconômica do devedor para a realização de atos executivos.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do próprio TJES tem reiteradamente afastado exigências que dificultem o uso dos sistemas eletrônicos de constrição, reconhecendo a legitimidade da penhora online, inclusive na modalidade de repetição programada ("teimosinha"), como meio de efetivação do crédito público.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.235 reforça que a alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não pode ser conhecida de ofício, devendo ser suscitada pelo devedor, sob pena de preclusão, o que reforça a ilegitimidade de condicionamentos prévios impostos ao credor.

A atuação do juiz em exigir requisito não previsto em lei compromete a efetividade da execução fiscal, contrariando os princípios da cooperação (CPC, art. 6º) e da eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O credor não está obrigado a comprovar previamente que a parte executada não é beneficiária de programas sociais para fins de deferimento de penhora via SISBAJUD.

Cabe ao devedor, após efetivada a penhora, demonstrar eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

A imposição judicial de requisitos não previstos em lei para atos executivos viola os princípios da legalidade, da cooperação e da efetividade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 854, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 28.10.2009 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.235.
TJSP, AI 2268667-88.2021.8.26.0000, j. 22.03.2022; TJSP, AI 2041388-77.2022.8.26.0000, j. 18.03.2022; TJES, AI 5010426-84.2023.8.08.0000, j. 14.12.2023; TJES, AI 5010094-20.2023.8.08.0000, j. 06.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019142-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MARIA ELIZA DUTRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SISTEMA SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE EXECUTADA NÃO É BENEFICIÁRIA DE PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que condicionou a efetivação de penhora de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, à prévia demonstração, pelo exequente, de que a parte executada não é beneficiária de programas sociais. O Município requer a reforma da decisão, a fim de prosseguir com a medida constritiva sem a exigência imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência judicial de comprovação, pelo ente exequente, de que a devedora não está inscrita em programas sociais como condição prévia para o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.943/MA (repetitivo), firmou entendimento de que, após a Lei nº 11.382/2006, não é exigido do credor o esgotamento prévio de diligências para o deferimento da penhora online, aplicando-se a mesma lógica aos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

A exigência de comprovação negativa, não prevista em lei, inverte indevidamente o ônus da prova, que o art. 854, § 3º, do CPC expressamente atribui ao executado, ao determinar que é ele quem deve comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, no prazo de cinco dias.

A decisão impugnada afronta o princípio da legalidade estrita que rege o processo executivo, especialmente a execução fiscal, cujo procedimento é regulado pela Lei nº 6.830/1980, a qual não exige a prova da condição socioeconômica do devedor para a realização de atos executivos.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do próprio TJES tem reiteradamente afastado exigências que dificultem o uso dos sistemas eletrônicos de constrição, reconhecendo a legitimidade da penhora online, inclusive na modalidade de repetição programada ("teimosinha"), como meio de efetivação do crédito público.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.235 reforça que a alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não pode ser conhecida de ofício, devendo ser suscitada pelo devedor, sob pena de preclusão, o que reforça a ilegitimidade de condicionamentos prévios impostos ao credor.

A atuação do juiz em exigir requisito não previsto em lei compromete a efetividade da execução fiscal, contrariando os princípios da cooperação (CPC, art. 6º) e da eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O credor não está obrigado a comprovar previamente que a parte executada não é beneficiária de programas sociais para fins de deferimento de penhora via SISBAJUD.

Cabe ao devedor, após efetivada a penhora, demonstrar eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

A imposição judicial de requisitos não previstos em lei para atos executivos viola os princípios da legalidade, da cooperação e da efetividade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 854, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 28.10.2009 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.235.
TJSP, AI 2268667-88.2021.8.26.0000, j. 22.03.2022; TJSP, AI 2041388-77.2022.8.26.0000, j. 18.03.2022; TJES, AI 5010426-84.2023.8.08.0000, j. 14.12.2023; TJES, AI 5010094-20.2023.8.08.0000, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019142-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA:
MARIA ELIZA DUTRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da Execução Fiscal nº 5000512-38.2015.8.08.0012, movida em desfavor de MARIA ELIZA DUTRA.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a analisar a legalidade da decisão que condicionou a efetivação da penhora de ativos financeiros (via SISBAJUD) à prévia comprovação, pelo Município Exequente, de que a devedora não é beneficiária de programas sociais.

Após análise detida dos autos, entendo que a r. decisão agravada merece ser reformada, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.112.943/MA), consolidou o entendimento de que, após o advento da Lei nº 11.382/2006, não se exige do credor a comprovação de esgotamento de diligências para que seja deferida a penhora online. Tal orientação, que visou a conferir maior celeridade e efetividade ao processo executivo, aplica-se não apenas ao sistema SISBAJUD (anteriormente BACENJUD), mas também às consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é uníssona em afastar exigências que dificultem a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1.
Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD [...]. Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

AÇÃO REGRESSIVA. EXECUÇÃO. PEDIDO DE BLOQUEIO PERMANENTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) PELO PRAZO DE 30 DIAS. Indeferimento. Agravo da exequente. Acolhimento.
Tentativas infrutíferas de penhora dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2268667-88.2021.8.26.0000; Ac. 15507372; Capivari; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 22/03/2022; DJESP 25/03/2022).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida.
Buscas de ativos e bens por diversos meios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CRIs) que se mostraram infrutíferas [...]. Pedido de penhora online com repetição programada (teimosinha) por meio do SISBAJUD. Cabimento. Medida amplamente utilizada para dar efetividade e celeridade à execução
. Recurso provido. (TJSP; AI 2041388-77.2022.8.26.0000; Ac. 15498828; São Caetano do Sul; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 18/03/2022; DJESP 24/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE - TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE [...]. 1.
A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010426-84.2023.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON-LINE - REITERAÇÃO - "TEIMOSINHA" [...]. 2.
No que concerne especificamente à reiteração do pedido de penhora eletrônica, pacificou-se o entendimento, no âmbito do Tribunal da Cidadania, no sentido de que "a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida" (STJ, AgInt no REsp n.º 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe de 05/04/2021). 3. Além de não se confundir a nova ferramenta apelidada de "teimosinha" com a ordem tradicional de bloqueio via SISBAJUD, afigura-se razoável repetir a diligência após o decurso de 10 (dez) meses desde a última busca eletrônica por ativos financeiros do executado.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010094-20.2023.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/02/2024).

A decisão de primeiro grau, ao criar um requisito não previsto em lei – a prova de fato negativo (não inscrição em programas sociais) pelo credor –, acaba por restabelecer uma barreira à efetividade da execução, em sentido diametralmente oposto à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O ponto nevrálgico da questão, a meu ver, reside na incorreta inversão do ônus probatório. O Código de Processo Civil é taxativo ao atribuir ao executado o dever de demonstrar que os valores constritos são impenhoráveis. Vejamos o que dispõe o artigo 854, § 3º, do CPC:

Art. 854. (...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

A lógica processual é clara: primeiro se efetiva a medida constritiva, para somente então, garantido o juízo, abrir-se o contraditório, oportunidade na qual o devedor poderá arguir toda e qualquer matéria de defesa, inclusive a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar ou assistencial. Exigir que o Município antecipe essa prova é criar um obstáculo processual inexistente e inviabilizar a satisfação do crédito público.

Corrobora essa tese o recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Tema Repetitivo 1235, que, tratando da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, assentou que a matéria não é de ordem pública, não podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz e dependendo de provocação tempestiva do executado, sob pena de preclusão. A tese firmada foi a seguinte:

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Ora, se nem mesmo a impenhorabilidade expressamente prevista no artigo 833, X, do CPC, pode ser declarada de ofício, com muito mais razão não pode o magistrado, com base em presunções estatísticas sobre a população do município, criar um requisito prévio que, na prática, impede a pesquisa de ativos, atribuindo ao credor um ônus que a lei e a jurisprudência vinculante expressamente conferem ao devedor.

Ademais, a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), diploma especial que rege a matéria, elenca em seu artigo 6º os requisitos da petição inicial, não havendo qualquer menção à necessidade de o ente público instruir o feito com documentos que atestem a condição socioeconômica do devedor. A jurisprudência, inclusive, é pacífica no sentido de que tal rol é taxativo, não cabendo ao julgador ampliá-lo.

Por fim, a medida se coaduna com o princípio da cooperação (art. 6º, CPC), segundo o qual todos os sujeitos processuais devem colaborar para uma decisão de mérito justa e efetiva. A efetividade da execução fiscal, que visa à arrecadação de tributos para a consecução de políticas públicas em benefício de toda a coletividade, é um objetivo a ser perseguido por todos os atores do sistema de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de que o Município de Cariacica comprove previamente que a executada não está inscrita em programas sociais, autorizando o regular prosseguimento do feito com a realização da consulta de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, nos termos do pedido original.

Fica, assim, confirmada a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.